Tribunal: CVM
Processo: 19957-009719-2017-91 (RJ-2017-04412)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Pablo Rentería
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2017/4412
[SEI no 19957.009719/2017-91

Acusados:
Atlântica Hotels International Brasil Ltda.

Christer Raul Holtze

Luiz Carlos Rosano

Rafael Guaspari Neto

Ementa:
Suposta oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo
hoteleiros. Absolvições.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu absolver os acusados
Atlântica Hotels International Brasil Ltda., Christer Raul Holtze, Luiz
Carlos Rosano e Rafael Guaspari Neto da imputação de suposta oferta
pública irregular de contratos de investimento coletivo hoteleiros.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Pablo Renteria,
Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique
Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a
Sessão.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Pablo Renteria
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2017/4412
SEI no 19957.009719/2017-91

Acusados: Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.
Christer Raul Holtze
Luiz Carlos Rosano
Rafael Guaspari Neto

Assunto:
Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo
hoteleiros (infração ao disposto no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no
artigo 2o da Instrução CVM no 400/2003, bem como ao inciso I do §5o
do artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e ao artigo 4o da Instrução CVM no
400/2003).

Relator:
Diretor Pablo Rentería

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM.

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE”, ou “Acusação”) em
face da Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda. (“Atlantica”, ou “Operadora
Hoteleira”) e de seus administradores, Christer Holtze, Luiz Rosano e Rafael Neto
(“Administradores”), para apurar a suposta realização de oferta de valores
mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/761 e no
art. 2o da Instrução CVM no 400/032, e sem a dispensa prevista no inciso I, do §5o,
do art. 19 da Lei no 6.385/763 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/034.

2.
O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM no SP2014/325,
instaurado a partir de denúncia apresentada por participante do mercado, alertando
para a existência de possível irregularidade na oferta de investimento relacionada
ao empreendimento hoteleiro Orion Complex (“Empreendimento”).

3.
No âmbito do presente PAS, foi celebrado Termo de Compromisso5 com a
incorporadora e seus administradores.

II.
FATOS.

4.
Diante de indícios de realização de oferta pública irregular de contratos de
investimento coletivo (“CIC”), a SRE encaminhou os Ofícios no 551/156 e 630/157,
respectivamente em 14.8.2015 e 16.9.2015, solicitando à F.R. e à Atlantica que se
manifestassem sobre a referida infração e encaminhassem a esta autarquia as
informações que julgassem necessárias e os contratos de investimento utilizados.

5.
Em resposta, apresentada em 28.9.2015, F.R. esclareceu não ser a
responsável pela incorporação do Empreendimento (fls. 37-38). A Atlantica não se
manifestou a respeito da solicitação da CVM, motivo pelo qual foi aplicada multa
cominatória à Operadora Hoteleira (fls. 54).

6.
Em 3.3.2016, o Ofício no 20/168, de teor semelhante aos anteriores, foi
encaminhado à Atlantica e à SPE, indicada pela F.R. como incorporadora do
Empreendimento.

7.
Em 24.3.2016, a Atlantica apresentou manifestação (fls. 71-74), alegando
não participar da comercialização do Empreendimento, restringindo-se apenas a
administrá-lo e a prestar consultoria à incorporadora. Acrescentou, ainda, que, ao
tomar conhecimento por meio da própria CVM acerca da irregularidade da oferta
pública realizada, contatou a incorporadora para que esta tomasse as providências
necessárias.

8.
Por sua vez, em 23.3.2016 (fls. 68-70), a incorporadora informou que o
Empreendimento adotaria o modelo de condohotel, alegando não se tratar este de
um valor mobiliário, uma vez que a venda seria feita sob o regime de incorporação
imobiliária prevista na Lei no 4.591/64, motivo pelo qual o modelo não estaria
sujeito à Lei no 6.385/76, entendimento diverso daquele apresentado pela CVM.

9.
Em 17.5.2016, foi feita nova solicitação9 de informações à Atlantica e à
incorporadora acerca: (i) da quantidade de unidades imobiliárias do

Empreendimento, assim como o número de unidades ofertadas; (ii) das datas de
início e de encerramento das ofertas; (iii) o número de CICs vendidos antes da
solicitação de dispensa do registro de oferta pública, ou sem que tal dispensa
tivesse sido solicitada; e (iv) das informações dos investidores que adquiriram
unidades do Empreendimento antes de tal solicitação de dispensa.

10.
Sobre tal solicitação, a Atlantica informou não dispor das informações
solicitadas, já que a compra e venda seria realizada exclusivamente pela
incorporadora (fls. 265-266), a qual, por sua vez, não enviou resposta à nova
solicitação da SRE e permaneceu sem prestar as informações requeridas, o que
resultou na aplicação de multa cominatória pela CVM (fls. 311), tal como ocorrido
em relação à Atlântica.

11.
Em 3.8.2017, foram enviados os Ofícios números 110/17, 111/17 e
112/1710, respectivamente, a Christer Holtze, responsável pela Atlantica, e aos
administradores responsáveis pela incorporadora.

12.
A Atlantica e Chirster Holtze protocolaram resposta em 17.8.17 (fls. 300-
304), reiterando as considerações suscitadas anteriormente a respeito da sua não
participação nos esforços de venda do Empreendimento. Vale ressaltar que, em
21/08/17, foram intimados Luiz Rosano e Rafael Neto, também representantes da
Atlantica na época, por meio dos Ofícios números 123/17 e 124/1711.

13.
Em 1.9.2017, a PFE foi consultada, no âmbito do Processo SEI
19957.009101/2017-21, quanto à pertinência da edição de stop order por parte da
CVM para alertar os investidores em geral acerca da referida oferta irregular, uma
vez que o Empreendimento permanecia sendo ofertado via website12. Em resposta,
a PFE concluiu que o modelo de negócio oferecido ao público constituiria oferta
pública irregular de valores mobiliários, motivo a dar ensejo à emissão de Stop
Order e ao envio de comunicação de indícios de crime ao Ministério Público
Federal13.

III.
TERMO DE ACUSAÇÃO (DOC. SEI 0368410).

14.
Com relação à materialidade da infração, após exame da proposta de
investimento ofertada pela incorporadora e pela Atlantica, a SRE entendeu ter
restado demonstrada a presença de todas as características de oferta de CIC, nos
termos do inciso IX do art. 2o da Lei no 6.385/7614, haja vista que o investimento é
coletivo e está formalizado por meio de conjunto de contratos15, prevendo a
remuneração dos investidores, que teria origem nos esforços de terceiros
(operadora hoteleira).

15.
Além disso, os CICs relativos ao Empreendimento teriam sido ofertados
indistintamente ao público em geral, conforme revela, inclusive, diálogo realizado
via “chat” com um “corretor online”, no endereço eletrônico
orioncomplex.com.br/hotel, a partir do qual a SRE pôde comprovar a prática de
atos caracterizados como distribuição pública.

16.
Por conseguinte, a Acusação apontou ter ocorrido, no caso em análise,
oferta pública irregular de valores mobiliários, mesmo após a divulgação do Alerta
ao Mercado no site da CVM, em dezembro de 2013, com esforços de venda tendo
sido realizados ainda em agosto de 2017, o que motivou a edição do stop order.

17.
Quanto à autoria da infração, a SRE afirmou que a responsabilidade pela
ocorrência da infração apontada, qual seja, a realização de uma oferta pública de
valores mobiliários sem o registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art.
2o da Instrução CVM no 400/03 e sem a dispensa mencionada no inciso I, do §5o,
do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03, deveria
recair sobre a incorporadora e a Operadora Hoteleira e seus respectivos
administradores.

18.
Em relação à Atlantica, a área técnica entendeu que, por atuar como
Operadora Hoteleira, figurando nos contratos de Administração, Locação e SCP
como “Administradora”, “Locatária” e “Sócia Ostensiva”, respectivamente, a
acusada seria considerada ofertante e deveria responder pela oferta irregular de
CICs relativos ao Empreendimento.

19.
Da mesma forma, na visão da Acusação, Christer Holtze, Luiz Rosano e
Rafael Neto, administradores da Atlantica, também devem ser responsabilizados,
uma vez que o art. 56-B da Instrução CVM no 400/0316 considera que os
administradores dos ofertantes, dentro de suas competências legais e contratuais,
são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante pela
referida instrução.

20.
Assim, a SRE alegou que, como a Atlantica desempenhou papel de ofertante
dos CIC do Empreendimento, seus administradores devem ser responsabilizados,
uma vez que eles deveriam cumprir a referida instrução e obter o registro previsto
em seu art. 2o, ou a dispensa do registro prevista em seu art. 4o, antes de iniciar a
oferta de CIC.

IV.
RESPONSABILIDADES.

21.
Diante de todo o exposto, propôs-se a responsabilização da Atlantica
Hotels International (Brasil) Ltda., na qualidade de operadora hoteleira, e de
seus administradores, Christer Raul Holtze, Luiz Carlos Rosano e Rafael
Guaspari Neto, por força do art. 56-B da Instrução CVM no 400/03, pela
realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no
art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a
dispensa prevista no inciso I do § 5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da
Instrução CVM no 400/03, o que é considerado infração grave nos termos do inciso
II do art. 59 da mesma instrução.

V.
MANIFESTAÇÃO DA PFE (DOC. SEI 0379108).

22.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu restarem atendidos os requisitos previstos nos incisos do art. 6o, bem
como o disposto no caput do art. 11, todos da Deliberação CVM no 538/08.

VI.
RAZÕES DE DEFESA DA ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL (BRASIL) LTDA.
(DOC. SEI 0441827), CHRISTER HOLTZE (DOC. SEI 0446288), LUIZ
ROSANO (DOC. SEI 0446292) E RAFAEL NETO (DOCS. SEI 0446280).

23.
Em suas razões de defesa, a Atlantica alegou, inicialmente, que, nos termos
do Contrato de Administração, a sua função seria a de orientar os procedimentos,
rotinas, padrões e conceitos de acordo com sua marca, Clarion, a serem
observados na parte do Empreendimento que lhe caberia administrar.

24.
Também
afirma
que
a responsabilidade decorrente das obrigações
relacionadas à comercialização das unidades hoteleiras seria exclusivamente da
incorporadora, conforme o disposto na Cláusula III.2 – A.1 do Contrato de
Administração firmado com a incorporadora. Assim, não poderia ser enquadrada
como ofertante em suposta oferta pública irregular de CICs, uma vez que não
praticou quaisquer atos de distribuição pública.

25.
A Operadora Hoteleira alegou não ter desempenhado qualquer tipo de
conduta, ou prática, irregular, estando a sua atuação limitada somente aos
aspectos de administração hoteleira do Empreendimento, razão pela qual possuiria
qualquer controle sobre os dados e materiais das unidades ofertadas.

26.
Acrescentou, ainda, que o fato de não ter decorrido, a partir das supostas
irregularidades, nenhum dano ao mercado, ou aos investidores, justificaria a
atenuação de eventual pena imposta pela CVM. Também deveria ser levada em
consideração a conduta da acusada após a ciência do posicionamento da CVM
acerca da existência de oferta irregular em relação ao Empreendimento,
oportunidade em que a Operadora Hoteleira teria entrado em contato com a
incorporadora, para que esta tomasse as providências necessárias, além de sempre
ter prestado, dentro de seu alcance e conhecimento, as informações necessárias à
CVM.

27.
As razões de defesa de Christer Holtze, Luiz Rosano e Rafael Neto,
respectivamente Vice-Presidente de Operações, Diretor Sênior de Controladoria e
Vice-Presidente Sênior de Desenvolvimento da Atlantica, levantaram argumentos
similares àqueles apresentados pela Operadora Hoteleira, especialmente no que diz
respeito à atuação desta última na prática de atos de distribuição dos CICs relativos
ao Empreendimento.

28.
Ademais, em suas razões de defesa, todos os administradores afirmaram
que os argumentos que demonstram a falta de responsabilidade e de nexo causal
entre as supostas irregularidades identificadas no presente caso e a conduta da
Operadora Hoteleira também seriam aplicáveis a eles, motivo pelo qual não
poderiam ser responsabilizados.

29.
As respectivas defesas argumentaram que nenhuma conduta teria sido
especificamente imputada a um dos administradores, de modo que a
responsabilização dos Defendentes se daria simplesmente em função de ocuparem
cargos na administração na Companhia, sem restar comprovada conduta específica
que tenham desempenhado.

30.
Afirmaram, ainda, que não poderiam ser responsabilizados por atos
regulares de gestão, visto que teriam agido de acordo com a boa-fé e os deveres
de cuidado e diligência e, uma vez que a lei societária prevê a responsabilidade
subjetiva dos administradores, o êxito da tese acusatória demandaria a presença
de ato culposo ou doloso por parte dos acusados. Sendo meros representantes,
seria impossível sua responsabilização pelo simples ato de assinarem pela
sociedade dentro dos limites do contrato social estabelecido.

31.
Por fim, alegaram os administradores que, devido aos cargos que ocupavam
e às regras contratuais da sociedade, não poderiam assinar os contratos
relacionados ao Empreendimento de forma isolada, de modo que não teriam como
definir individualmente as diretrizes da sociedade. Logo, as supostas irregularidades

imputadas decorreriam de situações em que a atuação de cada administrador se
deu de forma conjunta com outro Diretor, observando-se a boa-fé e a legislação.

VII.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO (DOCS. SEI 0467050, 0467078,
0467080, 0476356, 0540432, 0540441, 0540456, 0540458 E
0598406).

32.
Atlantica, Christer Holtze, Luiz Rosano e Rafael Neto apresentaram proposta
de TC, a qual foi apreciada, inicialmente, na reunião do Colegiado de 28.8.2018.
Após recomendação do Colegiado ao Comitê de Termo de Compromisso, no sentido
de que fosse confirmado o interesse da Operadora Hoteleira e de seus
administradores na celebração do TC, haja vista a edição da Instrução CVM No 602,
de 27.08.2018, os acusados protocolaram expediente desistindo da proposta
formulada17.

33.
Ademais, como já mencionado no início deste relatório, em reunião do
Colegiado de 18.9.201818, foi aprovada proposta de TC apresentada pela
incorporadora e seus administradores.

VIII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO (DOC. SEI 0600912).

34.
Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 18 de setembro de 2018, fui
sorteado relator do presente processo, nos termos do art. 3o da Deliberação CVM
no558/0819.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Pablo Renteria
Diretor-Relator
------------------------------
1 Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio
registro na Comissão.
2 Art. 2o - Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário,
no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo, ou universalidade de direitos,
residentes, domiciliados, ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.
3 Art. 19. (...) §5o - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo,
podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como
os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...)
4 Art. 4o - Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM
poderá, a seu critério, e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao
investidor, dispensar o registro, ou alguns dos requisitos, inclusive publicações, prazos e procedimentos
previstos nesta Instrução.
5 Doc. SEI 0598406.
6 Ofício no 551/2015/CVM/SRE.
7 Ofício no 630/2015/CVM/SRE.
8 Ofício no 20/2016/CVM/SRE/GER-3.
9 Ofício no 97/2016/CVM/SRE/GER-3.
10 Ofícios no 110/2017/CVM/SRE/GER-3, 111/2017/CVM/SRE/GER-3 e 112/2017/CVM/SRE/GER-3.
11 Ofícios no 123/2017/CVM/SRE/GER-3 e 124/2017/CVM/SRE/GER-3.
12 http://orioncomplex.com.br/hotel/.
13
Parecer/N°00099/2017/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU,
Despacho
n.
00138/2017/GJU
-
2/PFE-
CVM/PGF/AGU e Despacho n. 00465/2017/PFE - CVM/PFE-CVM/PGF/AGU.
14 Art. 2o. São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:
(...)
IX – quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos, ou contratos de investimento coletivo,
que gerem direito de participação, de parceria, ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de
serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor, ou de terceiros.

15 Podem-se citar, no caso concreto, os contratos de SCP, de Administração de Empreendimento Condo-
Hoteleiro, o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Outras Avenças e o Contrato de
Locação.
16 Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são
responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.
17 Documentos SEI 0598374, 0598381, 0598388, 0598395 e 0599735.
18 Ressalte-se que a proposta inicial apresentada pela incorporadora e por seus administradores também
foi apreciada pelo Colegiado na reunião de 28.8.2018, ocasião em que foi solicitado ao Comitê de Termo
de Compromisso que sinalizasse a estes acusados os parâmetros de dosimetria utilizados no julgamento
do Processo SEI 19957. 008081/2016-91 (PAS CVM RJ2016/8347), o que resultou no aprimoramento da
proposta formulada pela incorporadora e seus administradores.
19 Art. 3o. O sorteio de Relator far-se-á, de forma ostensiva, durante as reuniões ordinárias do
Colegiado.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2016/4412
[SEI N° 19957.009719/2017-91]

Acusados: Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.
Christer Raul Holtze
Luiz Carlos Rosano
Rafael Guaspari Neto

Assunto:
Oferta pública irregular de contratos de investimento coletivo
hoteleiros (infração ao disposto no art. 19 da Lei no 6.385/1976 e no
artigo 2o da Instrução CVM no 400/2003, bem como ao inciso I do §5o
do artigo 19 da Lei no 6.385/1976 e ao artigo 4o da Instrução CVM no
400/2003).

Relator: Pablo Rentería

VOTO

I.
OBJETO

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“Acusação”, ou “SRE”) com o
objetivo de apurar a responsabilidade de Atlantica Hotels International (Brasil)
Ltda. (“Atlantica”, ou “Operadora Hoteleira”), na qualidade de operadora hoteleira
do empreendimento Orion Complex (“Empreendimento”), e de seus
administradores, Christer Paul Holtze, Luiz Carlos Rosano e Rafael Guaspari Neto
(em conjunto, “Administradores”), pela realização de oferta de valores mobiliários
sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da
Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do § 5o do art. 19
da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.

2.
Também foi proposta a responsabilização da incorporadora e de seus
administradores, em relação aos quais, no entanto, o presente processo foi
suspenso em razão da celebração de termo de compromisso aprovado pelo
Colegiado em 18.9.2018.

3.
Por esta razão, o presente voto limitar-se-á a analisar a responsabilidade da
Operadora Hoteleira e de seus Administradores na oferta de contratos de
investimento coletivo (CICs) referentes ao Empreendimento.

II.
MÉRITO.

4.
Inicialmente, ressalto não haver dúvidas quanto à materialidade do ilícito
objeto deste PAS, haja vista que a proposta de investimento ofertada, inclusive por
meio de website1 e de notícia em veículo de comunicação, reúne todas as
características de oferta pública de valores mobiliários2, conforme analisado
detidamente pela SRE nos itens 31 a 34 do termo de acusação, a qual imporia, por
sua vez, registro, ou dispensa de registro prévio junto à CVM.

5.
Cumpre examinar, no entanto, a questão da autoria do ilícito, notadamente
o papel dos operadores hoteleiros na oferta pública de CICs referentes a
empreendimentos condo-hoteleiros, tema recentemente enfrentado pela CVM por
ocasião da edição da Instrução CVM no 602/2018 e do julgamento do PAS CVM no
RJ2017/2225, realizado em 28.8.2018.

6.
Como muito bem assinalado pelo Diretor Gustavo Gonzalez em seu voto no
julgamento do referido PAS, em regra, o papel desempenhado pelos operadores
hoteleiros não pressupõe a prática de atos de distribuição, nos termos do §1o do
art. 19 da Lei no 6.385/1976, e do artigo 3o da Instrução CVM no 400/2003.

7.
Ainda assim, estes últimos cumprem importante função nas ofertas de
contrato de investimento coletivo relacionados aos empreendimentos hoteleiros sob
a sua administração, haja vista que, nesta espécie de investimento, a tomada de
decisão do público investidor considera, entre outras informações, a experiência
daquele que irá administrar o hotel e as condições ajustadas para a prestação do
serviço de administração do condomínio e exploração hoteleira.

8.
A própria opção regulatória adotada pela CVM em manifestações anteriores,
no sentido de atribuir ao operador hoteleiro o status de co-ofertante3, refletia, em
certa medida, demanda dos próprios operadores hoteleiros, que pretendiam ter
reconhecido um papel que lhes conferisse legitimidade para interferir no processo,
de elaboração dos documentos da oferta.

9.
Ocorre que a experiência acumulada ao longo dos últimos anos revelou não
ter sido esta a opção mais acertada. Em decisões recentes do Colegiado,
reconheceu-se a diferença entre os papeis desempenhados pelos incorporadores e
pelos operadores hoteleiros em ofertas públicas de distribuição de CICs hoteleiros.
Nesse sentido, vale ressaltar as decisões proferidas em casos de stop order.

10.
Em mais de uma oportunidade, o Colegiado entendeu que os operadores
hoteleiros não deveriam ser incluídos na stop order, por não haver indícios de que
esses estariam efetivamente participando da oferta irregular. Esse foi o caso,
inclusive, da stop order emitida em relação à oferta irregular objeto do presente
processo.

11.
Em decisão de 19.9.2017, o Colegiado “considerou que, de acordo com os
elementos constantes dos autos, não haveria indícios suficientes de (...) efetiva
participação [da Atlantica] na oferta irregular”, motivo pelo qual, “em relação à
operadora hoteleira e seu administrador, (...) concluiu que não seria justificável a
edição de stop order” (Proc. SEI 19957.009101/2017-21)4.

12.
Evidencia-se, a partir dessas decisões, a adoção de regime mais equilibrado,
segundo o qual responderão pela oferta irregular de valores mobiliários tão

somente aqueles que efetivamente praticarem atos de distribuição pública, o que
não afasta a obrigação dos operadores hoteleiros de participarem da elaboração
dos documentos da oferta pública dos CICs hoteleiros. Dito de outro modo, o fato
de os operadores hoteleiros desempenharem importante função na oferta desses
valores mobiliários não lhes atribui a responsabilidade pelos atos de distribuição,
salvo quando demonstrado que deles tenham tomado parte.

13.
Nesse sentido seguiu a recém-editada Instrução CVM no 602/2018, que
dispõe sobre a oferta pública de distribuição de contratos de investimento coletivo
hoteleiro.

14.
De acordo com a nova sistemática, considera-se ofertante “a sociedade
incorporadora, ou qualquer outra pessoa que realize atos de distribuição pública de
CIC hoteleiro” (artigo 2o, II). Assim, ao contrário do previsto na Deliberação CVM
no 734/2015, o operador hoteleiro não é, a princípio, considerado ofertante, a
menos que venha a praticar ato de distribuição.

15.
No presente caso, não há indícios de que a Atlantica tenha tomado parte dos
esforços de distribuição dos CICs hoteleiros, em especial da divulgação realizada a
partir do website do Empreendimento.

16.
Em esclarecimentos prestados à CVM, a Operadora Hoteleira declarou (i)
não deter o domínio do referido website; (ii) não alimentar o seu conteúdo, ou ter
qualquer ingerência sobre o mesmo; e (iii) não atuar, sob qualquer forma, na
comercialização do Empreendimento. A toda evidência, não há qualquer contra-
ndício que infirme as alegações da acusada.

17.
Ademais, o próprio “Contrato de Administração de Empreendimento Condo-
Hoteleiro”, celebrado entre a incorporadora e a Operadora Hoteleira, ao prever as
atribuições das partes na fase “Pré Operacional” do Empreendimento, impõe à
Atlantica a obrigação de prestar à incorporadora toda a assessoria necessária à
implantação dos serviços condo-hoteleiros5, o que incluiria a revisão e aprovação de
todo material de divulgação do Empreendimento, não havendo, no entanto,
qualquer previsão de ingerência da Operadora Hoteleira na distribuição dos
contratos de investimento.

18.
Ausente qualquer ato de distribuição por parte da Atlântica, o simples fato
de, em manifestação anterior da CVM, ter sido conferido aos operadores hoteleiros
o status de “co-ofertante” não autorizaria a sua responsabilização e a de seus
Administradores pela condução de oferta pública irregular dos CICs relativos ao
Empreendimento.

V.
CONCLUSÃO.

19.
Por todo o exposto, voto pela absolvição da Atlantica Hotels International
(Brasil) Ltda. e de Christer Paul Holtze, Luiz Carlos Rosano e Rafael Guaspari Neto.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Pablo Renteria
Diretor-Relator
---------------------

1Conforme apurado pela Acusação, no website www.orioncomplex.com.br/hotel anunciava-se o
investimento nos seguintes termos: “Invista no hotel que já nasce com uma constelação de vantagens.
Duas bandeiras renomadas da rede Atlantica Hotels International chegam em Goiânia, com diferenciais
para oferecer destaque ao seu investimento” ou, ainda, “Seja dono do seu próprio hotel. Ganhe 2 vezes:
na valorização do seu imóvel e na rentabilidade mensal de sua unidade hoteleira”. Há informações do
Empreendimento também no website da F.R.I.
2 Cuida-se de investimento coletivo ofertado indistintamente ao público em geral e formalizado por meio
de conjunto de contratos interligados, quais sejam: Contrato de Sociedade em Conta de Participação
(fls. 121 a 142), o Contrato de Administração de Empreendimento Condo-hoteleiro (fls. 77 a 91), o
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Outras Avenças (fls. 215 a 248) e o Contrato
de Locação (fls. 143 a 145), que prevê a remuneração dos investidores com base no resultado da
operação hoteleira conduzida pela Atlantica.
3 V. item I, “a” da Deliberação CVM no 734/2015, que regulava as ofertas de condo-hotel até a edição da
Instrução CVM no 602/2018: “Para fins desta Deliberação, consideram-se: a) ofertantes: a sociedade
administradora do empreendimento hoteleiro em conjunto com a sociedade incorporadora, ou, na falta
desta, a sociedade responsável pela oferta das partes ideais do condomínio geral; (...)”.
4 Também nesse sentido decidiu o Colegiado no âmbito do Processo CVM no SEI 19957.006895/2017-71
analisado em 29.08.2017.
5 “III.2. A Administradora prestará à Incorporadora a toda a assessoria necessária para a fase pré-
operacional dos Condo-Hotéis, visando à implantação dos serviços condo-hoteleiros previstos neste
instrumento, conforme os padrões por ela praticados e em consonância com os padrões exigidos pela
rede à qual pertencem as Marcas, realizando os seguintes serviços:
A – Lançamento e Vendas dos Apartamentos: (i) orientar os corretores de imóveis que serão
encarregados da venda das unidades autônomas dos Condo-Hotéis em relação aos seus aspectos
operacionais; (ii) revisar e aprovar, por escrito, todo e qualquer material de divulgação, propaganda,
publicidade e promoção relacionados aos Condo-Hotéis, especialmente na época em que se der o
lançamento imobiliário;
A.1. A Incorporadora declara ser a única responsável por qualquer dano decorrente de propaganda